Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723799-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEUSA MARIA BROXADO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista a renda modesta comprovada pela Impetrante (ID 37409224) Postergo a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação das informações pela digna autoridade coatora, que deverá esclarecer se a Impetrante já se encontra inserida no sistema de regulação. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator